Tribunal: TJSP
Processo: 0001823-32.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Pleito de gratuidade processual reformulado pelo autor indeferido em sede recursal, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).

MULTA CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de imóvel.

Ementa:
APELAÇÃO. Pleito de gratuidade processual reformulado pelo autor indeferido em sede recursal, com concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC).

MULTA CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de imóvel. Incontroverso atraso da promitente-vendedora na entrega do bem (art. 341, caput, e 344, do CPC). Expressa previsão de cláusulas penais compensatória e moratória. Penalidades que devem ser calculadas com base na integralidade dos valores pagos pelo consumidor, seja através de recursos próprios, seja por meio de financiamento imobiliário. Mora da incorporadora com termo inicial no dia seguinte ao término do prazo de tolerância de 180 dias previsto na avença. Sentença reformada. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré parcialmente provido.